Tribunal: TCU
Processo: 035.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3205/2020-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, peça 1, de 5/10/2020, por meio da qual requer que este Tribunal avalie a conformidade dos pagamentos da folha de pessoal realizados pelo Poder Judiciário referenciados em matéria jornalística de 4/10/2020 da Folha de S. Paulo, assim intitulada: " Decisão gera pagamento no Judiciário maior que prêmio da Mega Sena "; Considerando que os pagamentos apontados pelo veículo jornalístico decorrem de decisões jurisdicionais ou administrativas proferidos pelos próprios órgãos do Poder Judiciário; Considerando que os pagamentos informados na matéria se referem a períodos retroativos e cumulativos, o que implica o desembolso elevado e concentrado de verbas remuneratórias; Considerando que a reportagem na qual se baseia a Representação não apresenta indícios de ilegalidade ou irregularidade a atrair a competência deste Tribunal; e Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal no sentido de não conhecer da Representação, nos termos do art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 (peças 6 a 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da Representação por não atender ao requisito de admissibilidade relativo à suficiência de indícios, com fundamento no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 035.217/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.